Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1012454-17.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Marcelo Nunes Oliveira e Jéssica Nunes Oliveira Gomes com o objetivo de desconstituir a sentença prolatada na Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reparação de Dano Patrimonial e Moral e Adjudicação Compulsória, promovida em face da empresa E.L. Esteves – Imobiliária, de Maria Madelena da Purificação, Altermita de Souza Brito e do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT.
Os Autores ajuízam a demanda com fundamento no artigo 966, inciso VIII, § 1.o, do CPC, em face da empresa E.L. Esteves – Imobiliária, de Maria Madelena da Purificação, Manoel Lima dos Santos, Eliany Brito dos Santos, Robson Brito dos Santos, Wesley Brito dos Santos, Izailde Souza Barbosa Carvalho e Reomar Carvalho de Oliveira.
Na petição inicial, alegam que os pedidos formulados na Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reparação de Dano Patrimonial e Moral e Adjudicação Compulsória, foram parcialmente acolhidos, e que lograram êxito na posse dos imóveis objetos daquela contenda, bem como que a empresa E.L. Imobiliária foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia, o pedido de adjudicação compulsória não foi acolhido. Logo, os Autores passaram a deter a posse, “mas não a propriedade dos imóveis que lhes pertencia”.
Alegam que o patrono que os representava ofereceu Embargos de Declaração, que foram rejeitados e que a sentença transitou em julgado em 18/10/2019, porque enquanto em curso o prazo para a interposição do Recurso de Apelação, o advogado apresentou sério problema de saúde e estava em tratamento médico cirúrgico.
Afirmam que logo que o Advogado se restabeleceu deu início ao cumprimento da sentença e insistiu na adjudicação compulsória dos bens; todavia, o pedido foi indeferido, pois não integra o título judicial.
Relatam que Altermita de Sousa Brito faleceu e que, em seu inventário, os imóveis que pertencem aos Autores foram transferidos ao seu companheiro e meeiro e à seus filhos que, por sua vez, alienaram os bens ao casal Isailde Souza Barbosa Carvalho e Reomar Carvalho de Oliveira, os quais desmembraram os imóveis em quatro lotes, dando origem a abertura de novas matrículas (77.099, 77.100, 76.923 e 76.924).
Assim, ajuízam a demanda Rescisória, no intuito de rescindir aquela sentença, sob o argumento de que foi fundada em erro de fato, já que considerou inexistente fato efetivamente ocorrido.
Os Autores requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio das matrículas dos imóveis n.o 65.238 e 65.239, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT, a fim de que não sejam mais prejudicados.
Sustentam que como o pedido de adjudicação compulsória não foi acolhido, permitiu-se que os imóveis fossem novamente transmitidos e que, caso não haja a ordem de bloqueio nas matrículas, poderão ser novamente alienados.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Sabe-se que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise acurada dos autos, vislumbro com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, após ouvir atentamente a sentença prolatada de forma oral (Id. 48454972) e verificar que naquela oportunidade o Juiz singular reconheceu que os imóveis pertencem aos Autores, concedendo-lhes a tutela reivindicatória, com a determinação da imediata reintegração dos Requerentes na posse dos imóveis, não há dúvidas de que a alienação dos bens acarretará danos aos Autores.
Outrossim, há provas de que da data da prolação da sentença, em 21/03/2019, houve alteração nas matrículas dos imóveis, inclusive com a alienação dos bens, encerramento das matrículas originárias (n.o 65.238 e 65.239), e abertura de novas n.o 77.099, 77.100, 76.923 e 76.924.
Tenho, portanto, que é salutar o deferimento da medida in limine; contudo, não nos moldes pleiteados pelos Autores. A prudência recomenda que, por ora, neste momento de cognição incompleta, a averbação de que esta Ação foi ajuizada é suficiente para garantir os direitos dos Requerentes e também serve para advertir terceiros acerca da tramitação da ação.
Assim, acolho parcialmente o pedido liminar, determino à Oficiala Registradora titular do Cartório do 1.o Ofício de Barra do Garças-MT, que proceda a averbação da existência desta Ação Rescisória nas matrículas n.o 77.099, 77.100, 76.923 e 76.924, nos termos do artigo 167, inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73, até futura determinação.
Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 970 do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora